Tribunal: TJES
Processo: 5002142-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002142-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TECNOCRYO GASES – TRANSPORTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer manejada face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em que visava a prorrogação dos vencimentos do ICMS devidos pela Requerente com vencimento nos meses de julho, agosto e setembro de 2020, pelo prazo de 90 (noventa).

Em sua irresignação recursal alega, em suma, a Recorrente, ser pessoa jurídica contribuinte de ICMS, mas que em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID-19, suas atividades comerciais sofreram impacto negativo, ocorrendo forte queda em sua receita. Assim afirma estar na iminência de tornar-se inadimplente com suas obrigações tributárias a fim de cumprir seus deveres junto aos seus funcionários e colaboradores diretos. Diante de tal realidade, visando evitar que o iminente inadimplemento tributário agrave sua situação financeira e comprometa os empregos gerados em seu estabelecimento comercial, requer o diferimento, pelo prazo de 90 (noventa) dias, do pagamento de ICMS, com vencimento originalmente previstos para os meses de julho, agosto e setembro de 2020, bem como, requer que, até o implemento da nova data de vencimento, o Estado se abstenha de imputar penalidades, de cobrar juros de mora e de promover sua inclusão no CADIN/ES, permitindo-se, assim, a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, em relação aos referidos débitos de ICMS.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado do Espírito Santo, em que, em suma, aduz a ausência de dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, dizendo inexistir previsão legal para a concessão da moratória pretendida, afirmando, ainda, a ofensa ao princípio da isonomia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002142-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
TECNOCRYO GASES – TRANSPORTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Sr. Presidente,
TECNOCRYO GASES – TRANSPORTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer poposta face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em que visava a prorrogação dos vencimentos do ICMS devidos pela Requerente com vencimento nos meses de julho, agosto e setembro de 2020, pelo prazo de 90 (noventa).

Em sua irresignação recursal alega, em suma, a Recorrente, ser pessoa jurídica contribuinte de ICMS, mas que em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID-19, suas atividades comerciais sofreram impacto negativo, ocorrendo forte queda em sua receita. Assim, afirma estar na iminência de tornar-se inadimplente com suas obrigações tributárias a fim de cumprir seus deveres junto aos seus funcionários e colaboradores diretos. Diante de tal realidade, visando evitar que o inadimplemento tributário agrave sua situação financeira e comprometa os empregos gerados em seu estabelecimento comercial, requer o diferimento, pelo prazo de 90 (noventa) dias, do pagamento de ICMS, com vencimento originalmente previstos para os meses de julho, agosto e setembro de 2020, bem como, requer que, até o implemento da nova data de vencimento, o Estado se abstenha de imputar penalidades, de cobrar juros de mora e de promover sua inclusão no CADIN/ES, permitindo-se, assim, a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, em relação aos referidos débitos de ICMS.

Pois bem.

Conforme deixei assente em minha manifestação inicial nestes autos, inexistem razões fáticas ou jurídicas a impor contrariedade aos judiciosos fundamentos vertidos na decisão recorrida,

Veja-se que, a despeito dos fatos e fundamentos expostos pela Empresa Agravante e da sabida dificuldade a que todo o ramo do comércio, indústria e serviços foram submetidos em razão da Pandemia do COVID-19, não há como divergir do Juízo recorrido quando afirma inexistir lei a amparar a pretensão liminar, considerando os requisitos próprios ao fim pretendido pela Agravante, que, em suma, é a moratória tributária, impreterivelmente autorizada por lei.

O artigo 151, inciso I, do CTN, inclui dentre as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a moratória, a qual, contudo,
somente poderá ser concedida mediante a existência de lei autorizadora do ente público tributante
(artigo 152, CTN), que, tratando-se de ICMS, corresponde ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 155, inciso II
1
, da CF/88.

Vejamos:

“
Artigo 151, CTN.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória;”

“
Artigo 152, CTN.
A moratória somente pode ser concedida:

I -
em caráter geral:

a)
pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;

b)
pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;

II -
em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.”

Neste mesmo sentido, aliás, como bem destacou o Juízo
a quo
em sua decisão, recentemente posicionou-se o Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça no bojo da Suspensão de Liminar nº 0009349-33.2020.8.08.0000 (DJe 15.04.2020), o que destaco, eis que paradigma essencial a compreender a negativa aqui exposta e o entendimento de nossa Corte:

“Deve-se destacar, em primeiro lugar, que a suspensão da exigibilidade das parcelas do acordo firmado pela Requerida quanto ao parcelamento de seus débitos e da afetação de parte de seu faturamento, ao fim, funciona mesmo como uma
moratória em caráter individual, medida que, nos termos do Código Tributário Nacional, é de competência exclusiva da autoridade administrativa e
depende sempre de lei autorizadora
.

O que se nota, portanto, é que, independentemente das razões adotadas e, registre-se, da excepcionalidade das circunstâncias de fato, o sistema tributário impõe uma série de limites à concessão de moratórias - individuais ou gerais - o que faz não só por uma preocupação fiscal, mas, também, de isonomia.

Vê-se, então, que a concessão de moratória individual pela via judicial acaba por adentrar às competências do Poder Executivo, especialmente quando, como neste caso,
não há lei autorizadora de moratória geral.

Nesta perspectiva, fica evidenciada a
violação à ordem administrativa
, sempre fundada em um tênue equilíbrio entre as funções do Poder.”

Desta forma, por não haver permissivo legal concedendo o beneplácito fiscal pretendido pela Recorrente em razão das conhecidas dificuldades advindas com a Pandemia causada pelo COVID-19 ou por qualquer outro motivo, revela-se, a princípio, inviável o diferimento do pagamento das obrigações tributárias nas condições em que vindicado.

Por fim, não obstante a ausência de amparo legal, registre-se que compreensão em sentido diverso resultaria no comprometimento da já combalida arrecadação fiscal neste período de calamidade pública, ao arrepio dos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos, além, é claro de impor ofensa ao princípio da isonomia.

Assim, conheço, mas NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“
Artigo 155, CF/88.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)
II -
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002142-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
TECNOCRYO GASES – TRANSPORTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 151, inciso I, do CTN, inclui dentre as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a moratória, a qual, contudo, somente poderá ser concedida mediante a existência de lei autorizadora do ente público tributante (artigo 152, CTN), que, tratando-se de ICMS, corresponde ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 155, inciso II, da CF/88.

II - Não havendo permissivo legal concedendo o beneplácito fiscal pretendido pela Recorrente em razão das conhecidas dificuldades advindas com a Pandemia causada pelo COVID-19 ou por qualquer outro motivo, revela-se, a princípio, inviável o diferimento do pagamento das obrigações tributárias nas condições em que vindicado.

III - recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.